Tribunal: CARF
Processo: 10980.900930/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900930/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.698 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de setembro de 2020
Recorrente
EMPO EMPRESA CURITIBANA DE SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO
CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. IRRF. COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. PROVA
DA RETENÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVANTE DESDE QUE
A PROVA SE FAÇA POSSÍVEL POR OUTROS MEIOS.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que
alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Ailton Neves da Silva, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900930/2010-11
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte (“DRJ/BHE”), o qual será complementado ao final:
A interessada transmitiu, em 27 de maio de 2008, a Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) numerada 17675.00271.270508.1.7.03-8812, alegando dispor de direito
creditório oriundo de saldo negativo de CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – apurado no exercício de 2006.
DESPACHO DECISÓRIO
Tal declaração foi examinada pela DRF de origem, que prolatou o Despacho Decisório
de no 857200108, de 10 de fevereiro de 2010, nos seguintes termos (fl. 2):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social
devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo e
crédito: R$ 250.865,06 Valor na DIJP: R$ 250.865,06
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 356.614,23
CSLL devida: R$ 105.749,17
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
17675.00271.270508.1.7.03-8812
07534.45722.270508.1.7.03-3261
02853.21978.270508.1.7.03-7560
39070.89424.270508.1.7.03-6794
10809.31345.270508.1.7.03-6606
30412.86859.270508.1.7.03-2092
09804.09341.270508.1.7.03-1750
41417.57760.270508.1.7.03-5027
31055.60088.270508.1.7.03-6643
02360.32956.270508.1.7.03-9519
00045.41328.270508.1.3.03-5508 30362.41512.190808.1.3.03-3930
Nas fls. 3 e 4, lê-se:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Análise das Parcelas de Crédito
Contribuição Social Retida na Fonte
[...]

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Ciente em 1o de março de 2010 (fl. 8), a interessada apresentou, em
26 de março de 2010, a manifestação de inconformidade fls. 21 a 36, a seguir resumida.
[...]
Como visto, a autoridade fiscal glosou do saldo negativo da CSLL/2006 no valor de
R$ 88.699,85, referente as estimativas quitadas através de compensações efetivadas
através
dos
PER/DCOMP's:
25686.35800.210508.1.7.03-5479,
03805.96904.210508.1.7,03-4990,
27766.91947.210508.1.7.03-6718,
04064.62264.210508.1.7.03-4089, 21164.58229.230508.1.3.03-3179 (doc. 03).
A glosa se deu em virtude das compensações realizadas pela contribuinte não terem
sido homologadas pela Receita Federal do Brasil e estarem em discussão através do
processo administrativo n° 10980.009266/2009-21, em trâmite na Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, aguardando julgamento do
recurso interposto pela contribuinte (doc. 03).
[...]
Por esse motivo, também não vigora o entendimento de que a estimativa quitada
através de compensação não pode compor o saldo negativo, vez que a decisão que
não homologou a compensação não é definitiva e está em discussão administrativa
(doc. 03).
[...]
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

2.2. - DA POSSIBILIDADE DA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DAS
RETENÇÕES SOFRIDAS PELA CONTRIBUINTE
Como pode-se observar do despacho decisório ora combatido, a autoridade fiscal
glosou do saldo negativo da CSLL/2006 o valor de R$ 213.139,96 (duzentos e treze
mil, cento e trinta e nove reais e novena e seis centavos), correspondente às retenções
na fonte sofridas pela contribuinte pela prestação de serviço a outras pessoas
jurídicas [...].
No entanto, não merecem prosperar as alegações fiscais, conforme restará
demonstrado a seguir e nos termos dos documentos que ora se apresentam.
[...]
Vejamos as antecipações de pagamentos efetuadas pela contribuinte quando das
retenções sofridas e que foram glosada pela autoridade fiscal.
a) Prestação de serviços para o DER (doc. 04) - valor retido e antecipado R$
143.343,23
- Planilha contendo a nota fiscal, os valores recebidos e as retenções sofridas;
- Darf's que comprovam que a retenções sofridas foram recolhidas.
b) Prestação de serviços para a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba -
COMEC (doc. 05) -- valor retido e antecipado R$ 17.556,90
- Planilha contendo a nota fiscal, os valores recebidos e as retenções sofridas;
- Notas fiscais de prestação de serviço indicando as retenções a serem realizadas;
- Extrato bancário indicando que o valor recebido foi líquido com o desconto dos
valores retidos na fonte.
c) Prestação de serviços para a Casa Bahia Comercial Ltda. (doc. 06) – valor retido
e antecipado R$ 50.679,84
- Planilha contendo a nota fiscal, os valores recebidos e as retenções sofridas;
- Notas fiscais de prestação de serviço indicando as retenções a serem realizadas;
- Extratos bancários indicando que o valor recebido foi líquido com o desconto dos
valores retidos na fonte.
d) Prestação de serviços para o DNIT (doc. 07) -- valor retido e antecipado R$
23.928,12
- Planilha contendo a nota fiscal, os valores recebidos e as retenções sofridas;
- Notas fiscais de prestação de serviço;
- Extratos bancários indicando que o valor recebido foi líquido com o desconto dos
valores retidos na fonte.
Da documentação anexa é possível constar que no ano de 2005 a contribuinte sofreu
de retenções na fonte, a título de CSLL, no valor de R$ 235.508,09, que foram
declarados na DIPJ/2006 (doc. 08) e que por determinação legal foram considerados
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

como antecipação da CSLL devida no ano calendário de 2005, passando a compor o
saldo negativo da CSLL.
Ou seja, as retenções sofridas demonstram que a contribuinte cumpriu com suas
obrigações (destacou na nota o valor das retenções, bem corno recebeu dos
tomadores de serviço o correspondente já deduzido as retenções), consequentemente,
não pode ser glosada de um imposto que efetivamente antecipou ao fisco.
[...]
A interessada junta excertos doutrinários e jurisprudenciais.
Em sessão de 29/04/2014, a DRJ/BHE julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
DIREITO CREDITÓRIO. Só é cabível o reconhecimento deste direito quando ele se
reveste dos predicados de liquidez e certeza, cabendo ao sujeito passivo a apresentação
de provas neste sentido.
Concluiu o voto do relator (fls. 284 do e-processo):
Em face de tudo o que dos autos consta, encaminho meu voto por considerar
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade ora em exame,
reconhecendo à interessada direito creditório suplementar de R$ 292.881,15 (duzentos e
noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e quinze centavos), como segue:

Do valor do saldo negativo de CSLL de 2005 não foi reconhecido apenas uma
parcela de R$8.958,66 concernente a retenções na fonte das pessoas jurídicas COMEC e DNIT.
Veja-se então o que aduziu a instância a quo sobre elas (fls. 278/282 do e-processo):
COMEC – CNPJ 76.416.916/0003-50
Antes de tudo, recorde-se o teor da Instrução Normativa (IN) SRF no 475, de 6 de
dezembro de 2004, que determina:
Art. 1 o Estão sujeitos à retenção na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

(Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep os pagamentos efetuados às pessoas
jurídicas de direito privado, pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços
em geral, inclusive obras, pelos órgão da administração direta, autarquias, e
fundações da administração pública do Distrito Federal, dos Estados e dos
Municípios, que firmarem convênios na forma da Portaria SRF n o 1.454 de 6 de
dezembro de 2004.
[...]
Art. 2 o O valor da retenção da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep
será determinado mediante a aplicação do percentual de 4,65% (quatro inteiros e
sessenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor bruto do documento fiscal,
correspondente à soma das alíquotas de 1% (um por cento), 3% (três por cento) e
0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente, e recolhido mediante
o código de arrecadação 4085.
A fonte pagadora encontra-se vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Urbano do Estado do Paraná; portanto, aplica-se a ela o disposto na IN acima transcrita.
A interessada apresentou os documentos de fls. 150 a 166, resumidos na tabela abaixo:

Na mencionada tabela, comparam-se (i) os valores dos depósitos bancários feitos em
favor da interessada, conforme extratos de fls. 151, 153, 155, 157, 159 e 164, e (ii) os
valores brutos das correspondentes notas fiscais (fl. 152, 154, 156, 158, 160 e 165),
subtraídos das deduções legais de ISS, INSS, contribuições federais e IRRF (Imposto de
Renda Retido na Fonte). Considerou-se considerada comprovada a retenção quando
verificada coincidência (ou diferença desprezível) entre os valores dos depósitos (coluna
J) e o líquido calculado (coluna H). Não foram aceitas as retenções alegadamente
correspondentes às notas fiscais 4190 e 4191, mencionadas no extrato de fl. 161, tendo
em vista que só foi apresentado um destes documentos, o que impede a verificação
levada a efeito nos moldes acima. Isto posto, conclui-se pela existência de uma parcela
de direito creditório igual a R$ 10.158,21, que equivale a 1% de R$ 1.015.820,82.
[...]
DNIT – CNPJ 04.892.707/0001-00
Neste caso, encontra-se, nos registros informáticos da RFB, DIRF transmitida por DNIT
– Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, CNPJ 04.892.707/0001-00,
contendo as seguintes informações (omitiram-se os meses com rendimento igual a
zero):
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Reza a Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003:
Art. 1 o Os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações
federais reterão, na fonte, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), bem
assim a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e a Contribuição para o PIS/Pasep
sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços em geral, inclusive obras, observados os procedimentos
previstos nesta Instrução Normativa.
Art. 2 o A retenção será efetuada aplicando-se, sobre o valor que estiver sendo pago,
o percentual constante da coluna 06 da Tabela de Retenção ( Anexo I ), que
corresponde à soma das alíquotas das contribuições devidas e da alíquota do imposto
de renda, determinada mediante a aplicação de quinze por cento sobre a base de
cálculo estabelecida no art. 15 da Lei n o 9.249, de 26 de dezembro de 1995, conforme
a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado.
[...]
O Anexo I tem a seguinte redação:

NATUREZA DO BEM FORNECIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO
Alimentação; Energia elétrica; Serviços prestados com o emprego de materiais,
inclusive de limpeza; Serviços hospitalares; Transporte de cargas; Mercadorias e
bens em geral, exceto as relacionadas nos códigos 6875, 6883, 8726, 8739, 8754,
8767, 8770 e 9060. Veículos classificados nos códigos 8432.30 e 87.11 adquiridos de
fabricantes ou de importadores.
A partir disto, verifica-se que a DIRF transmitida por esta fonte pagadora permite
reconhecer apenas o valor de CSLL retida igual a R$ 22.368,13, ou seja, o mesmo valor
já considerado pela DRF de origem.
A interessada junta por cópia, de fls. 215 a 257, diversas notas fiscais de sua emissão e
extratos bancários, mas eles não constituem um conjunto probatório robusto em seu
favor. Observe-se que, no caso do CNPJ 76.416.916/0003-50, visto linhas acima, os
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

documentos apresentados conseguiam demonstrar, de modo inequívoco, a retenção de
CSLL, suprindo a inexistência de DIRF. Neste caso, porém, as notas fiscais não trazem
nenhum indício de que se deva reconhecer valor maior que aquele já aceito pela DRF a
quo.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual reitera
a liquidez e certeza do seu direito creditório o qual deveria ter sido reconhecido.
É o relatório do necessário.

Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
25/05/2015 (fls. 286 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
23/06/2015 (fls. 298 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante descrito no relatório acima, a presente discussão remanesce tão
somente no que diz respeito a parte das retenções na fonte de CSLL relacionadas com as
empresas COMEC e DNIT.
Vejamos então o que fora decidido a respeito de cada uma delas.
A respeito da COMEC, não foram aceitas as retenções alegadamente
correspondestes às notas fiscais no 4190 e no 4191, pois, segundo menciona o acórdão recorrido
(fls. 279 do e-processo), o contribuinte somente teria apresentado a nota fiscal no 4190.
O contribuinte, por sua vez, afirma ter entregue (fls. 310 do e-processo) as notas
fiscais, os extratos bancários e a planilha demonstrativa.
Das fls. 150 do e-processo, verifica-se uma planilha demonstrativa produzida pelo
próprio contribuinte, da qual se extrai as seguintes informações a respeito das notas fiscais 4190
e no 4191:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Nas fls. 161 consta o extrato bancário do Itaú, o qual revela em 27/12/2005 o
recebimento de R$662.621,77 do Governo do Estado do Paraná:

A nota fiscal no 4191 consta às fls. 162 do e-processo:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Tomando por base a tabela produzida pela própria instância a quo para cálculo e
apuração das retenções aceitas, tem-se o seguinte:

Face ao exposto, é possível identificar que o valor líquido efetivamente auferido
pelo contribuinte (R$ 662.621,77) coincide com aquele referente à nota fiscal no 4190, cujo valor
bruto é no valor de R$ R$739.689,37. O fato de não constar dos autos a nota fiscal no 4190 é
irrelevante. A própria planilha produzida pelo contribuinte constante às fls. 150 e acima
reproduzida não leva em consideração a nota fiscal no 4191, o que nos leva a crer que somente
foi auferido o montante decorrente da nota fiscal no 4190.
Com relação aos valores de retenção da DNIT somente foi considerado aquele
valor confirmado em DIRF, o qual, aliás, já havia sido reconhecido pela própria Unidade de
Origem. Isto porque na visão da DRJ/BHE (fls. 282 do e-processo), a interessada junta por
cópia, de fls. 215 a 257, diversas notas fiscais de sua emissão e extratos bancários, mas eles não
constituem um conjunto probatório robusto em seu favor.
Em que pese o aduzido, o contribuinte tem razão ao aduzir em sede de recurso
voluntário que a documentação acostada aos autos demonstra efetivamente o seu direito. Embora
o contribuinte não tenha apresentado os comprovantes de retenção emitidos pelas fontes
pagadoras, tal documentação pode ser substituído por outra, desde que hábil e suficiente para
comprovar inequivocamente a liquidez e certeza do direito creditório.
Por esse aspecto, o binómio nota fiscal e extrato de conta corrente é plenamente
capaz de comprovar as pretensões do contribuinte. A esse respeito, cumpre consignar a defesa do
contribuinte em seu recurso voluntário, a qual sintetiza muito bem a situação (fls. 304/306 do e-
processo):
Recorrente anexou com a Manifestação de Inconformidade todas as 31 (trinta e uma)
notas fiscais correspondentes à CSLL retida na fonte pelo DNIT (fl. 223 a 243), glosada
pela Receita Federal.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Em todos os casos, sem exceção, a Recorrente anexou as notas fiscais e, também, a
cópia de seus extratos bancários, com indicação exata dos pagamentos realizados pelo
DNIT.
Essa importância compreendia exatamente o valor indicado nas notas fiscais (valor
bruto), subtraídos os tributos incidentes (CSLL, COFINS, PIS e IR).
A importância deduzida pelo DNIT guarda perfeita correspondência com o montante a
ser retido na fonte pelos órgãos públicos, estabelecidos na Instrução Normativa SRF n.°
306, de 12 de março de 2003, então vigente.
Apurado esses percentuais sobre o valor de cada uma das notas fiscais, chega-se,
exatamente, ao montante líquido depositado pelo DNIT na conta da Recorrente.
Aliás, é o que se depreende da planilha de fl. 214, onde foram enumeradas todas as
notas fiscais e toda a tributação retida pelo DNIT, com o montante líquido então
depositado na conta da Recorrente.
Para que não remanesçam dúvidas quanto às informações registradas naquela planilha,
já encartada aos autos, a Recorrente relaciona abaixo as notas fiscais e as retenções de
CSLL, bem como o montante líquido efetivamente depositado em sua conta. Cada dado
abaixo conta também com a indicação da fl. do processo onde restou anexada a
documentação.

Como se vê, depois de aplicados os percentuais sobre o valor de cada uma das notas
fiscais, chegou-se ao montante líquido. Esses valores líquidos correspondem,
exatamente, aos depositados na conta da Recorrente. É o que se extrai do detido exame
dos extratos bancários encartados aos autos, que indica os depósitos realizados na conta
da Recorrente (fls. 215, 218, 221, | 224, 226, 229, 232, 235, 242, 247, 250, 253, 255).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

O contribuinte tem razão ao consignar que a documentação constante dos autos é
suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do seu crédito. Ainda que o contribuinte não
disponha do comprovante de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras, é permitido o
aproveitamento dos referidos valores, desde que disponha de outros documentos que comprovem
tal retenção.
Tal entendimento é assente no CARF, como se vê nos seguintes julgados:
SALDO NEGATIVO. IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. A prova da
retenção de imposto de renda na fonte pode ser realizada mediante outras provas
documentais que não sejam os comprovantes de rendimentos a serem fornecidos pelas
fontes pagadoras, pois o contribuinte não pode ser penalizado por omissão de terceiros.
(Processo no 16682.720486/2011-75. Acórdão no 1402-002.198. Sessão de
07/06/2016)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPROVAÇÃO. O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas
fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga
provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções
que alega. A prova insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente
homologação
da
compensação
apresentada..
(Processo
no
10880.961591/2008-44. Acórdão no 1003-001.018. Sessão de 08/10/2019)
Até mesmo a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho já
se manifestou sobre o tema, senão vejamos:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437. (Processo no 13971.908089/2011-80. Acórdão no 9101-
004.111. Sessão de 10/04/2019)
Percebe-se, portanto, que o contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido
pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Assim sendo, voto para dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-001.698 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.900930/2010-11

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital